Tribunal: TJDFT
Processo: 0724569-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Vistos etc. Homologo a desistência do recurso requerida ao ID 54104815 para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Baixas de estilo. Retire-se da pauta de julgamento. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator